Tribunal: TJSP
Processo: 0007236-57.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – ENVIO DE MENSAGEM POR CONEXÃO FAMILIAR COM CONTEÚDO AMEAÇADOR – INSUBORDINAÇÃO E DESRESPEITO A AGENTES PENITENCIÁRIOS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PENAIS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – ENVIO DE MENSAGEM POR CONEXÃO FAMILIAR COM CONTEÚDO AMEAÇADOR – INSUBORDINAÇÃO E DESRESPEITO A AGENTES PENITENCIÁRIOS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PENAIS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas, especialmente nos depoimentos harmônicos e coerentes dos agentes penitenciários que presenciaram o fato, os quais gozam de presunção de legitimidade e não foram infirmados por qualquer elemento de prova em sentido contrário. A escusa apresentada pelo sentenciado mostra-se insuficiente para afastar a conclusão administrativa, inexistindo motivo para desclassificação ou absolvição. Procedimento regular e observância às garantias do contraditório e da ampla defesa. Decisão mantida. Recurso desprovido.